Tribunal: STF
Processo: RE 1544637
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - RECURSOS ESPECIAIS N. 1.553.124/SC, 1.605.586/DF, 1.502.6351P1 E 1.601.8041TO (TEMA 1.042) - DESNECESSIDADE - RECURSO APELATÓRIO - ABRANGÊNCIA DA MATÉRIA DEVOLVIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. Rejeita-se a preliminar com vistas à suspensão do processo até o julgamento dos recursos especiais n. 1.553.124/SC, 1.605.586/DF, 1.502.635/RI e 1.601 .804/TO (Tema 1.042), que discutem a incidência do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa quando a pretensão é julgada improcedente em primeiro grau, vez que interposto recurso voluntário que abarca toda a matéria devolvida pela remessa necessária. Preliminar rejeitada. MERITO - NOMEAÇAO DE SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TIROS - RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS NOMEADOS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS - SÚMULA VINCULANTE 13 - INCIDÊNCIA - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.42911992 - ATO ÍMPROBO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CIVIS PREVISTAS NO ART. 12 DA LIA - MULTA CIVIL - PROPORCIONALIDADE Os atos de improbidade subdividem-se em: a) atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9 0); b) atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário (ad. 10-A); d) atos que atentam contra os princípios da administração pública (ad. 11) - Lei n. 8.429/1 992. Para facilitar a repressão de condutas rechaçadas pelo ordenamento, tem-se admitido a adoção do dolo genérico, consistente em se conduzir deliberadamente contra as normas legais. Ato ímprobo consubstanciado na nomeação do irmão do Prefeito e da filha do Vice-Prefeito do Município de Tiros para os cargos, respectivamente, de Secretário Municipal do Desenvolvimento Urbano e Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, sem a devida qualificação técnica ou especialização para as funções. Indicação baseada exclusivamente na relação de parentesco. Violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. Dolo genérico configurado. Caracterização de conduta violadora aos princípios da Administração pública, tipificada no ad. 11 da Lei 8.429/1 992. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral (RcI 28.024 AgR, reI. mm. Roberto Barroso, V T, j. 29-5-201 8, DJE 125 de 25-6-2018.). 5. A superveniência do desvio patrimonial, a inexistência de lesão patrimonial ao erário e o fato de se tratar de conduta isolada na vida pública dos requeridos recomendam a aplicação apenas da multa civil. 6. Recurso provido” (eDOC 31 – ID: 56795939, p. 1-2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, e § 4º; e 103-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não configura nepotismo a nomeação de parentes para a ocupação de cargos de natureza política.



    Alega-se que a nomeação de um agente político é um ato administrativo discricionário, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade, e só está sujeita ao controle judicial no que toca os aspectos relacionados à legalidade (eDOC 44 – ID: 1dac744b, p. 8).



    Argumenta-se que [n]ão caberia ao judiciário estabelecer critérios sobre o que vem a ser formação compatível com o exercício do cargo de secretário municipal, e o que não, pois se assim o fizer, estará invadindo a discricionariedade do ato administrativo de nomeação, conferida ao Poder Executivo, e ao mesmo tempo, legislando, ainda que de maneira indireta, sobre requisitos para a ocupação de cargos políticos, o que seria competência do Legislativo (eDOC 44 – ID: 1dac744b, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou configurar ato ofensivo à moralidade pública a nomeação do irmão do Prefeito e da filha do Vice-Prefeito do Município de Tiros para os cargos, respectivamente, de Secretário Municipal do Desenvolvimento Urbano e Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, sem a devida qualificação técnica ou especialização para as funções. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “A presente ação civil pública por improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público com amparo nos documentos colhidos no Inquérito Civil n. 0689.15.000237-6, que concluiu pela prática de nepotismo pelos recorridos. 



    Conforme se apurou, em janeiro de 2013 e abril de 2014, os réus Nayara Daniella de Lima e ltair Fernandes de Oliveira foram nomeados pelo ex-Prefeito do Município de Tiros, Júlio André de Oliveira, para os cargos de Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano. Os referidos agentes são, respectivamente, filha do então Vice-Prefeito Municipal, Divaldo Luiz de Lima e irmão do ex-Prefeito réu.



    Segundo o Parquet, "nenhum dos requeridos nomeados para o preenchimento de cargos comissionados possui qualificação técnica ou especialização que justificasse suas nomeações para os cargos de caráter eminentemente político, o que vai de desencontro à extensão do conceito de nepotismo atualmente extraído da Súmula Vinculante no 13 do STP' (f. 03104).



    O pleito exordial foi julgado improcedente, entendendo o i. Julgador de origem que o verbete sumular não se aplica aos cargos políticos, como de Secretário Municipal, e que não restou demonstrado nos autos o intuito fraudulento dos agentes (f. 3741376). 



    Como é cediço, a Lei 8.429, de 1992, tem por escopo punir o agente desonesto, ou seja, o transgressor dos princípios basilares da administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes atos, prevendo sanções severas para coibir a gestão fraudulenta da res pública. 



    A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade de uma administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração pública.



    (...)



    Nos termos da Lei n. 8.429/1992, os atos de improbidade subdividem-se em: a) atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9 0); b) atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário (art. 10-A); d) atos que atentam contra os princípios da administração pública (ad. 11).



    (...)



    A conduta atribuída aos recorridos consistiu na nomeação dos réus Itair e Nayara, parentes do então Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Tiros, Júlio e Divaldo, para os cargos de Secretários Municipais, sem que tivessem, os nomeados, especialização e qualificação técnica, ensejando, na ótica do Parquet, a incidência da Súmula Vinculante n. 13. 



    A inicial foi acompanhada, dentre outros documentos, dos atos de nomeação combatidos (f. 168 e 170), carteira de trabalho, histórico profissional e participação em cursos, conferências e palestras diversas pelos réus indicados aos cargos políticos (f. 2071239-TJ). 



    Tais subsídios revelam que, conquanto Nayara e Itair tenham participado de algumas palestras e cursos sobre temas que se relacionam com as funções exercidas nas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano (f. 212, 215, 2241227-TJ), de fato, não possuem qualquer qualificação nas referidas áreas de atuação. 



    Verifica-se, da CTPS às f. 207/211-TJ, que o réu Itair, irmão do requerido Júlio, possui experiência laboral nas funções de colhedorde café, safrista, motorista e operador de máquinas, que não se relacionam com as atribuições típicas de Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 



    Já o currículo, diploma e CTPS da ré Nayara, filha do réu Divaldo, evidenciam formação profissional de Farmacêutica, distante, igualmente, das funções relacionadas á Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (f. 2181222-TJ).



    Na manifestação inicial, na contestação e em sede de contrarrazões, os réus se limitaram a defender que "conforme explícito na Súmula Vinculante n. 13 do STF, não há que se falar na prática de nepotismo no tocante à nomeação de agentes políticos" e que não houve ato de improbidade, porque inexistente a demonstração de culpa ou dolo e o dano ao erário - argumentos acolhidos pelo Magistrado de primeira instância na sentença objurgada. 



    Contudo, durante debate promovido pela Segunda Turma do STF na Reclamação 18564/SP (DJe 03.08.2016), o Ministro Dias Tofolli, - relator para o acórdão, ressaltou que a vedação ao nepotismo enunciada na Súmula Vinculante 13 teria por escopo "resguardara isenção do processo de escolha para provimento de cargo ou função pública de livre nomeação e exoneração". Dessa forma, a referida Súmula teria somente definido critérios objetivos de configuração do nepotismo, não esgotando, contudo, todas as possibilidades de sua conformação. 



    Em suma, a Segunda Turma do STF acabou por deliberar que o nepotismo se caracteriza quando comprovado o favorecimento indevido no ato de nomeação, privilegiando-se o parentesco em detrimento da qualificação do agente público. Isso ocorreria, objetivamente, na hipótese de evidente subordinação entre o nomeante e o nomeado; o que não impediria, contudo, de se conformar em outras circunstâncias, a serem apuradas pela via processual adequada.



    (...)



    No caso em exame, os elementos dos autos demonstram, suficientemente, o desatendimento ao enunciado expresso na Súmula Vinculante 13, porquanto inconteste que as nomeações dos réus Itair e Nayara aos cargos de Secretários Municipais se deram tão somente em razão do vínculo de parentesco que possuem com o então Prefeito e o então Vice-Prefeito do Município de Tiros.



    Incontroverso, outrossim, que os Secretários nomeados não possuem a qualificação técnica necessária aos respectivos cargos, já que suas experiências profissionais e formações pretéritas não guardam qualquer relação com as funções públicas exercidas. 



    A ausência de preparo técnico dos agentes nomeados, a propósito, que fundamentou o pedido ministerial para fazer incidir a súmula vinculante, não foi sequer objeto de impugnação pelos apelados, como lhes era dado á luz do princípio da eventualidade. 



    Destarte, cabível a incidência da Súmula Vinculante 13, restando evidente, igualmente, a sua inobservância na espécie.



    (...)



    Destarte, ainda que não se vislumbre lesão material ao erário ou enriquecimento ilícito dos agentes, a violação aos princípios que regem a Administração pública, aqui representada pela prática do nepotismo, consubstancia conduta ímproba passível de sanção e cuja repressão se impõe pelo ordenamento jurídico” (eDOC 31 – ID: 56795939, p. 6-14)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar o art. 11, XI, da Lei nº 8.429/1992, que descreve o ato de improbidade consistente no nepotismo, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de apurar se o contexto fático caracterizou a prática de nepotismo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.2.2017. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à inexistência, no caso, da prática de nepotismo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 919655 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.06.2017 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1423675 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.05.2023 – grifo nosso)



     



    Além disso, registro que esta Corte constitucional possui precedentes a reconhecer a possibilidade de aplicar o teor da Súmula Vinculante nº 13 no caso de nomeação de cargos políticos, de maneira excepcional, quando evidenciada a fraude na nomeação, hipótese que inclui a manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS DO PRIMEIRO ESCALÃO DO PODER EXECUTIVO. CRITÉRIOS FIXADOS DIRETAMENTE PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA SV 13 NO CASO DE COMPROVADA FRAUDE. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO VÁLIDA. DESPROVIMENTO. PRECEDENTES. 1. O texto constitucional estabelece os requisitos para a nomeação dos cargos de primeiro escalão do Poder Executivo (Ministros), aplicados por simetria aos Secretários estaduais e municipais. 2. Inaplicabilidade da SV 13, salvo comprovada fraude na nomeação, conforme precedentes (Rcl. 7590, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/9/2014, DJe de 14/11/2014, Rcl 28.681 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 7/2/18; Rcl 28.024 AgR, Primeira Turma, Rel, Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 29/5/18). 3. Agravo interno ao qual se nega provimento” (Rcl 34413 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. Reclamação em que se impugna ato de nomeação de filho do Prefeito Municipal de Mesquita/RJ para o cargo de secretário municipal. 2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 de cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação, de modo que esta deve ser impugnada por via que permita dilação probatória. 4. Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral (tema 1.000) à impugnação de ato administrativo. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 29033 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente